Tribunal: TJDFT
Processo: 0704063-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CONSTITUIÇÃO INVÁLIDA. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 STJ.
1. Como os danos morais sofridos pelo autor não decorrem do descumprimento de cláusulas contratuais, mas de ato ilícito praticado por um dos réus em seu desfavor no momento da constituição do negócio jurídico, firmado sob vício de consentimento, resta caracterizada a responsabilidade extracontratual.
2. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula no 54 do STJ).
3. Recurso conhecido e provido.